Tribunal: TJMT
Processo: 1037907-97.2023.8.11.0003
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037907-97.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[VALTUIRA ALVES DE QUEIROZ - CPF: 141.902.811-15 (APELANTE), EDIMAR ELIAS PAULINO - CPF: 934.228.061-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), EDIMAR ELIAS PAULINO - CPF: 934.228.061-72 (ADVOGADO), VALTUIRA ALVES DE QUEIROZ - CPF: 141.902.811-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR.
HOME CARE.
BAIXA COMPLEXIDADE QUE NÃO COMPORTA INTERNAÇÃO DOMICILIAR. ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO PSF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO MUNICÍPIO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.313/STJ. TEMA 793/STF. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO E DA AUTORA DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de obrigação de fazer ajuizada por
Valtuira
Alves de Queiroz visando compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis a fornecerem tratamento domiciliar (“
home care
” de média complexidade, 12h diárias).

2. Sentença de parcial procedência condenou os entes públicos a fornecer apenas acompanhamento por equipe multidisciplinar (PSF), em domicílio, revogando a tutela que havia deferido o “
home care
”, e fixou honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa.

3. A autora apelou pela concessão integral do “
home
care
”; o Município alegou ilegitimidade passiva; e o Estado insurgiu-se quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão:
(i)
definir se o quadro clínico da autora justifica o tratamento na modalidade home
care
em vez do acompanhamento pelo PSF;
(
ii
)
estabelecer se o Município de Rondonópolis é parte legítima e responsável pelo atendimento domiciliar determinado; e
(
iii
)
determinar o critério adequado de fixação dos honorários advocatícios nas demandas de saúde pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O laudo técnico do NATJUS/MT e a estratificação ABEMID (10 pontos) indicam que a autora apresenta quadro de baixa complexidade, estável e sem necessidade de suporte vital contínuo, sendo suficiente o atendimento domiciliar por equipe multiprofissional da Atenção Primária (PSF), e não o regime de internação domiciliar (“
home
care
”).

6. O Tema 793 do STF estabelece a responsabilidade solidária dos entes federados pela prestação de serviços de saúde, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de descentralização do SUS. Assim, o Município é parte legítima, pois o atendimento de baixa complexidade insere-se em sua esfera de competência primária.

7. A sentença que direciona o cumprimento da obrigação ao Município de Rondonópolis, por intermédio do Programa Saúde da Família (PSF), encontra amparo técnico e jurisprudencial, devendo ser mantida.

8. O Tema 1.313 do STJ, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou que, em demandas sobre o direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, afastada a aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

9. A fixação por equidade observa os critérios qualitativos do art. 85, § 2º, do CPC, devendo o valor refletir o zelo, a relevância e o tempo de dedicação do profissional. No caso, o valor de R$ 3.000,00 mostra-se adequado e proporcional.

10. Diante da responsabilidade solidária que vincula os entes federativos na efetivação do direito à saúde, conforme reconhecido no Tema 793 do STF, ambos permanecem coobrigados também quanto aos efeitos processuais da condenação, razão pela qual os honorários sucumbenciais, fixados por apreciação equitativa, devem ser suportados em partes iguais pelo Estado e pelo Município. O direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente primariamente competente não elide a solidariedade nem afasta a corresponsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso do Estado de Mato Grosso parcialmente provido. Recursos da autora e do Município de Rondonópolis desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A ausência de prova da imprescindibilidade do “
home care
” justifica a manutenção do atendimento domiciliar por equipe multiprofissional da Atenção Primária (PSF).

2. O atendimento domiciliar de baixa complexidade é de responsabilidade primária do Município, sem prejuízo da solidariedade entre os entes federados (Tema 793/STF).

3. Nas ações destinadas à concretização do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, por se tratar de prestação personalíssima e de valor inestimável, restando inaplicável o art. 85, § 8º-A, do CPC (Tema 1.313/STJ).

4. A solidariedade constitucional em matéria de saúde alcança os efeitos processuais da condenação, impondo o rateio, em partes iguais, dos honorários entre Estado e Município, não sendo o direcionamento do adimplemento da obrigação de fazer ao ente primariamente competente causa de exoneração da corresponsabilidade pelos ônus sucumbenciais (Tema 793/STF).

________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 23, II; 196 e 197; CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º; Lei nº 8.080/1990; Portaria de Consolidação nº 5/2017/MS.

Jurisprudência relevante citada:
STF-Tema 793; STJ-Tema 1.313; STJ- AgInt nos EAREsp n. 2013670/RS, Min. Laurita Vaz, Corte Especial, j. 26/9/2023, DJe 2/10/2023; TJMT-N.U. 1010463-93.2024.8.11.0055, Marcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, J. 31/08/2025, DJe 31/08/2025; e TJMT-N.U. 1000611-30.2023.8.11.0039, Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, J. 14/02/2025, DJe 14/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por VALTUIRA ALVES DE QUEIROZ, pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, julgou parcialmente procedente a pretensão para condenar os entes públicos a fornecerem acompanhamento por equipe multidisciplinar de saúde (PSF) na residência da paciente. A decisão revogou a tutela de urgência anteriormente deferida, que determinava o fornecimento de "
home
care
" de média complexidade por 12 horas
diárias,
e direcionou o eventual cumprimento de sentença ao Município de Rondonópolis.

Em suas razões (
Id. 237129191
), a autora,
VALTUIRA ALVES DE QUEIROZ
, delimita sua insurgência ao indeferimento do serviço de "
home
care
", sustentando, em síntese, que a indispensabilidade e a urgência do tratamento estão inequivocamente demonstradas nos laudos médicos que instruem a inicial. Defende que o parecer do médico que acompanha diretamente a paciente deve prevalecer sobre a nota técnica do NAT, a qual foi elaborada sem contato direto com a idosa. Acrescenta que a própria equipe médica do Estado de Mato Grosso, em avaliação
in loco
, concluiu pela elegibilidade da paciente para internação domiciliar em regime de média complexidade, opinando pela manutenção do serviço de "
home
care
" (Id. 149383564). Ao final, requer o provimento do recurso para julgar totalmente procedente o pedido inicial, condenando os réus, de forma solidária, ao fornecimento do serviço de "
home
care
" de média complexidade (12 horas).

O
ESTADO DE MATO GROSSO
, em seu apelo (
Id. 237129192
), insurge-se exclusivamente contra a condenação em honorários advocatícios. Preliminarmente, requer a suspensão do julgamento deste ponto, argumentando que a matéria é objeto do IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000/TJMT e do Tema 1255 do STF (RE 1.412.069), que trata da fixação de honorários por equidade em causas de valor exorbitante. No mérito, defende que, por se tratar de direito à saúde, cujo proveito econômico é inestimável, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC), em conformidade com a jurisprudência do STJ. Subsidiariamente, pleiteia que o cálculo seja realizado sobre o efetivo proveito econômico, e não sobre o valor da causa.

Por sua vez, o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, em seu recurso (
Id. 237129197
), argui sua ilegitimidade passiva, alegando que o serviço de "
home
care
" é de alta complexidade e alto custo, sendo, portanto, de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, conforme a repartição de competências do SUS e a Portaria n° 373/2002 do Ministério da Saúde. Afirma não possuir condições estruturais ou financeiras para arcar com o tratamento, que é fornecido em sua rede apenas na modalidade de Atendimento Domiciliar (AD1), serviço este que não contempla o acompanhamento diário e contínuo necessitado pela autora, conforme a Instrução Normativa SMS/ROO n° 01/2018. Pede, assim, a reforma da sentença para afastar sua responsabilidade ou, subsidiariamente, que o cumprimento da obrigação seja direcionado exclusivamente ao Estado.

Intimado para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação do Município de Rondonópolis,
a AUTORA
, no
Id. 237128702
, manifestou-se pelo desprovimento do apelo. Sustenta que a responsabilidade dos entes federados pela garantia do direito à saúde é solidária, conforme o art. 196 da Constituição Federal e a tese firmada pelo STF no Tema 793, o que lhe faculta demandar contra qualquer um deles, isolada ou conjuntamente. Rebate a alegação de desequilíbrio orçamentário, afirmando que o argumento é genérico e desprovido de comprovação fática, e defende a legitimidade da intervenção judicial quando o Poder Executivo se omite em cumprir seus deveres constitucionais.

Em contrarrazões (
Id. 237129196
), o advogado da autora, dr.
EDIMAR ELIAS PAULINO
, defende a manutenção dos honorários sucumbenciais fixados na sentença, argumentando que a pretensão do Estado de arbitramento por equidade contraria o precedente vinculante do STJ no Tema Repetitivo 1.076. Sustenta que o caso não se enquadra nas exceções para o uso da equidade, pois o proveito econômico é elevado e perfeitamente estimável, o que é evidenciado tanto pelo valor atribuído à causa (R$ 176.400,00), calculado conforme o art. 292 do
CPC,
quanto pelo custo anual real do serviço contratado pelo próprio Estado (R$ 288.350,00). Citando jurisprudência análoga do STJ, requer o desprovimento total do recurso do Estado para que os honorários permaneçam calculados sobre o valor da causa.

O
ESTADO DE MATO GROSSO
, em suas contrarrazões (
Id. 237128704
e
Id. 239758188
), manifestou-se contra os recursos da autora e do Município. Em resposta à autora, argumenta que, em casos de "
home
care
" de baixa ou média complexidade, a responsabilidade primária é do Município, conforme o Tema 793 do STF e a Recomendação nº 1/2022 do Comitê de Saúde do TJMT. Em relação ao apelo do Município, sustenta que a tese do "direcionamento" fixada pelo STF não autoriza a exclusão de entes do polo passivo, mas apenas a organização do cumprimento da obrigação, mantendo-se a responsabilidade solidária. Acrescenta que a exclusão do Município fragilizaria a garantia processual da cidadã e que todos os municípios de Mato Grosso aderiram ao modelo de "gestão plena", assumindo a responsabilidade por todos os serviços de saúde.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo provimento do recurso da autora,
Valtuira
Alves de Queiroz, para que lhe seja concedido o tratamento de
home
care
de média complexidade, e pelo provimento parcial dos recursos dos entes públicos. Em relação ao Município de Rondonópolis, opinou que, apesar de ser parte legítima, a obrigação deve ser direcionada prioritariamente ao Estado de Mato Grosso. Quanto ao Estado, a PGJ recomendou o provimento parcial do apelo apenas para suspender a discussão sobre os honorários advocatícios até o julgamento do IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000/TJMT (
Id. 242233176
).

Posteriormente, a tramitação do feito foi suspensa em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema n.º 7/TJMT), instaurado para uniformizar os critérios de arbitramento de honorários advocatícios em ações contra a Fazenda Pública envolvendo a prestação de serviços de saúde, tendo sido mantido o sobrestamento por decisões supervenientes até o julgamento do referido incidente.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do
s
recurso
s
.

Cuida-se, conforme relatado, de apelações cíveis interpostas por VALTUIRA ALVES DE QUEIROZ, pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra a sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar o acompanhamento da autora por equipe multidisciplinar em domicílio (PSF), revogando a tutela de urgência que havia deferido o serviço de "home
care
", e condenou os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Câmara cinge-se, em essência, a três pontos:
(i)
a necessidade do tratamento na modalidade home
care
, em contraposição ao acompanhamento por equipe multidisciplinar (PSF) determinado na sentença;
(
ii
)
a responsabilidade pelo custeio do tratamento, discutindo-se a ilegitimidade passiva do Município de Rondonópolis e o direcionamento da obrigação, conforme o Tema 793/STF; e
(
iii
)
o critério de fixação dos honorários advocatícios, debatendo-se a aplicabilidade da apreciação equitativa ou percentual sobre o valor da causa.

Após minuciosa análise dos autos, concluo que o recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO merece parcial provimento, ao passo que os recursos interpostos por VALTUIRA ALVES DE QUEIROZ e pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS não merecem provimento.

Pois bem.

Das preliminares.

1.1. Da suspensão do feito em razão do IRDR n.º 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema 7/TJMT).

No que tange à preliminar de suspensão do feito até o julgamento do IRDR n.º 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema 7/TJMT), instaurado para uniformizar os critérios de fixação de honorários advocatícios em demandas de saúde, não há como acolhê-la. Com efeito, embora tenha havido determinação de sobrestamento, sobreveio o julgamento do Tema 1.313 pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixando-se a tese de que “nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC”. Tratando-se de precedente qualificado, de observância obrigatória e aplicação imediata, encontra-se superada a necessidade de manutenção da suspensão processual, impondo-se o regular prosseguimento do julgamento da presente apelação.

1.2. Da ilegitimidade passiva arguida pelo Município de Rondonópolis.

A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Município de Rondonópolis não prospera. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793 da repercussão geral, firmou a tese de que os entes da federação são solidariamente responsáveis pelas demandas prestacionais na área da saúde, competindo ao Judiciário apenas direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de descentralização e hierarquização do SUS e assegurar eventual ressarcimento entre eles. Assim, ainda que o tratamento pleiteado seja de média e alta complexidade, não se afasta a legitimidade do Município para figurar no polo passivo da demanda, motivo pelo qual a preliminar deve ser rejeitada.

Do mérito

2.1.
Das Modalidades de Assistência Domiciliar no SUS e Seus Níveis de Complexidade

Para a correta análise do direito pleiteado, é imprescindível, primeiramente, compreender a estrutura da Assistência Domiciliar (AD) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Longe de ser um conceito unívoco, a "atenção domiciliar" ou "home
care
" abrange um espectro de cuidados com diferentes níveis de complexidade, equipes e finalidades, conforme robustamente regulamentado pela Lei nº 8.080/1990 e, em especial, pela Política Nacional de Atenção Domiciliar (PNAD), consolidada na Portaria de Consolidação nº 5/2017.

A assistência à saúde prestada no domicílio organiza-se, essencialmente, em
três modalidades principais
, cuja intensidade e estrutura são proporcionais à necessidade clínica do paciente.

a) Visita Domiciliar:

Esta é a modalidade de menor complexidade, caracterizada como uma ação pontual e programada, executada principalmente pelas equipes da Atenção Primária à Saúde (APS), como as Equipes de Saúde da Família (
E
SF). Seu objetivo não é prestar um tratamento contínuo e intensivo, mas sim realizar o acompanhamento, o monitoramento de condições crônicas, a vigilância em saúde e a educação do paciente e de seus cuidadores.

Casos Práticos Comuns: Incluem o acompanhamento de recém-nascidos e puérperas, o monitoramento de pacientes com doenças crônicas estáveis (hipertensão, diabetes), a vacinação de pessoas com mobilidade reduzida e a orientação a cuidadores sobre prevenção de agravos.

b) Aten
çã
o Domiciliar (AD) – Programa "Melhor em Casa":

Esta modalidade, organizada pelo programa "Melhor em Casa", é um serviço estruturado que atua de forma substitutiva ou complementar à internação hospitalar, sendo operacionalizado por equipes multiprofissionais dedicadas (EMAD e EMAP). É dividida em três níveis, conforme a complexidade:

AD1
(Baixa Complexidade): Destina-se a pacientes com problemas de saúde controlados, mas com dificuldade de locomoção, que necessitam de cuidados de menor frequência e intensidade. A responsabilidade pela execução é da própria equipe de Atenção Primária (
ESF
). Exemplos incluem a realização de curativos simples ou o acompanhamento pós-operatório de baixa complexidade.

AD2
(Média Complexidade): Indicada para pacientes que demandam cuidados mais frequentes (no mínimo semanais) e complexos, com o objetivo de evitar ou abreviar uma internação hospitalar. É de responsabilidade do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), por meio da Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar (EMAD). Casos práticos incluem a administração de antibioticoterapia venosa, o tratamento de lesões por pressão complexas e a reabilitação intensiva pós-AVC.

AD3
(Alta Complexidade): Voltada para pacientes com perfil semelhante ao da AD2, mas que, adicionalmente, dependem de equipamentos de suporte à vida ou de procedimentos de alta densidade tecnológica. Exemplos comuns são pacientes em ventilação mecânica domiciliar, em uso de nutrição parenteral ou em cuidados paliativos avançados.

c) Internação Domiciliar:

Embora não seja uma categoria formalmente separada na normativa atual do SUS, o termo "Internação Domiciliar" é a designação funcional que descreve as modalidades mais complexas do Atendimento Domiciliar, especialmente AD2 e AD3. Caracteriza-se pela transposição, para o domicílio, de um nível de cuidado, tecnologia e acompanhamento profissional que substitui a necessidade de permanência em um leito hospitalar. A diferença fundamental em relação à Visita Domiciliar reside na intensidade e continuidade do cuidado, que implica um plano terapêutico contínuo e a assistência regular por uma equipe dedicada.

2.1.1.
A Análise do Quadro Clínico e o Correto Enquadramento da Autora

A elucidação do direito vindicado reclama o exame detido do estado clínico da Sra.
Valtuira
Alves de Queiroz
e a subsunção técnica às modalidades de assistência domiciliar previstas no SUS, à luz das evidências constantes dos autos e dos parâmetros objetivos de elegibilidade.

Dos documentos médicos recentes, extrai-se que se trata de
idosa
com
Doença de Alzheimer
,
acamada
, portadora de
hipertensão arterial
, que
se alimenta por via oral
,
respira espontaneamente
e utiliza
oxigênio de forma
descontínua
, apresentando
lesão por pressão (escara) em região sacral
e fazendo
uso de fraldas
e
polifarmácia
para o controle de comorbidades. Tais elementos delineiam
estabilidade clínica com dependência funcional
, sem suporte avançado de vida ou terapias de alta complexidade (v.g., ventilação mecânica contínua, nutrição parenteral, medicação endovenosa prolongada).

Nesse cenário, a
Nota Técnica n.º 178494 (NATJUS/MT, 13/11/2023)
, ao analisar o pleito de “internação domiciliar”,
afastou sua indicação
para o caso concreto por
inexistência de necessidade de manejo de vias aéreas
e por se tratar de
cuidados intermitentes
, concluindo expressamente pela
não indicação
de internação domiciliar e pela pertinência de
“
atendimento domiciliar por equipe multidisciplinar do Programa Saúde da Família, com fisioterapia, orientação nutricional e de cuidados
”
, sem demanda adicional que enseje acionar um regime de internação domiciliar.

Tal conclusão técnico-científica foi
corroborada
pela
reavaliação administrativa da SES/MT (fev.–mar./2025)
, a qual aplicou instrumento padronizado de estratificação —
tabela ABEMID
— obtendo
escore de 10 pontos
e
reclassificando
o caso para
“Baixa Complexidade (2) com 06 horas de assistência de enfermagem”
, com
manutenção
do atendimento domiciliar em favor da usuária. A própria
ABEMID
define que
8 a 12 pontos
enquadram o paciente em
BAIXA (Complexidade 2)
, ao passo que a migração para níveis superiores decorre de
itens críticos
ou
pontuações cinco
(marcadores de maior gravidade), ausentes no caso.

Mais: a
discriminação do escore

evidencia

achados de baixa complexidade
—
O intermitente (2 pontos)
,
úlcera por pressão grau II (3 pontos)
,
dependência parcial/
semidependência
e necessidade de reabilitação (2 pontos)
—
sem qualquer marcação
em itens típicos de
média/alta complexidade
(p.ex., ventilação mecânica, NPT, acesso venoso contínuo, diálise), o que
exclui
, por prova técnica objetiva, a pertinência de
AD2/AD3
.

Do ponto de vista
normativo-assistencial
, a
modalidade AD1 (Atendimento Domiciliar – baixa complexidade)
destina-se a usuários
estáveis/compensados
, com
dificuldade de locomoção
, que
demandam cuidados de menor intensidade e frequência
, no âmbito da
Atenção Primária
(
eSF
), com apoio multiprofissional quando necessário — definição que
aderiu com precisão
ao quadro da autora (curativos de lesão por pressão,
manejo de oxigenoterapia intermitente
, reabilitação de manutenção e acompanhamento clínico regular).

A alegada
“carga de 06 horas de enfermagem”

não desnatura
o enquadramento em
baixa complexidade
.
Com efeito, a própria matriz ABEMID diferencia
dependência total (enfermagem 24h)
e
dependência parcial (12h)
, o que evidencia que
6 horas
representam
ajuste de frequência/carga
para procedimentos
seriados e simples
— e
não
vigilância ininterrupta típica de internação domiciliar.
A
SES/MT
foi explícita ao
manter
a classificação de
“Baixa Complexidade (2) com 06 horas”
, após reavaliação e autorização administrativas, reforçando a adequação técnica do arranjo assistencial.

E
m suma, à vista (i) dos
achados clínicos atuais
(estabilidade sem suporte avançado), (
ii
) do
parecer do
NATJUS/MT
que
NÃO RECOMENDA

a internação domiciliar e
indica atendimento domiciliar multiprofissional
no âmbito territorial, e (
iii
) da
estratificação objetiva pela ABEMID (10 pontos)
com
classificação em Baixa Complexidade (2)
, conclui-se que o
correto enquadramento técnico-assistencial
da Sra.
Valtuira
é o
Atendimento Domiciliar – AD1 (baixa complexidade)
, com
Plano Terapêutico Singular
contemplando
enfermagem para tratamento e prevenção de lesões por pressão
,
manejo do O intermitente
,
fisioterapia domiciliar de manutenção
e
avaliação médica periódica
, reservando-se
reclassificação para AD2/AD3
somente diante de
agravamento comprovado
com
critérios objetivos
(v.g.,
antibioticoterapia endovenosa
,
suporte ventilatório contínuo
,
nutrição parenteral
ou
instabilidade
que imponha
monitoramento intensivo
).

2.2.
Responsabilidade do Município pelo Atendimento Domiciliar (PSF) em casos de baixa complexidade

A controvérsia posta cinge-se ao direcionamento do cumprimento da obrigação de fazer consistente no atendimento domiciliar à parte autora, tal como definido na sentença, que determinou a oferta do cuidado no âmbito da Atenção Primária, por equipe multiprofissional do PSF.

O entendimento jurisprudencial deste E. TJMT alinha-se a tal solução, à luz da repartição de competências do SUS e da diretriz firmada no Tema 793 do STF, segundo a qual os entes federados são solidariamente responsáveis, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento conforme as regras de descentralização e hierarquização, preservada a possibilidade de ressarcimento entre entes.

No que tange especificamente ao atendimento domiciliar de baixa complexidade, a orientação deste Tribunal é inequívoca: tratando-se de cuidado de atenção básica executado no território, a responsabilidade primária é do Município, por meio do Programa Saúde da Família (PSF)
ou congênere
.

Em embargos de declaração julgados pela
Primeira Câmara
, expressamente se sanou omissão para consignar que “
o atendimento domiciliar de atenção básica, por ser de baixa complexidade, é de responsabilidade do município
”, justamente sob a responsabilidade do PSF, com base no Tema 793.
Vejamos:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SAÚDE PÚBLICA. ATENDIMENTO DOMICILIAR. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. OMISSÃO RECONHECIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. Caso em exame: 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que deu provimento parcial ao recurso de apelação para determinar o fornecimento de cuidador permanente e acompanhamento multidisciplinar na residência da paciente, sob a responsabilidade do Programa Saúde da Família (PSF). Alegação de omissão quanto ao direcionamento da obrigação ao ente municipal. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto ao direcionamento da obrigação de fornecer o atendimento domiciliar ao ente municipal. III. Razões de decidir: 3. Embargos conhecidos por serem tempestivos.
Constatada a omissão no acórdão embargado ao não explicitar que o atendimento domiciliar de atenção básica, por ser de baixa complexidade, é de responsabilidade do município, conforme as regras de repartição de competências do SUS e o Tema 793 do STF
. 4.
Em atendimento às regras do Sistema Único de Saúde (SUS), os entes federativos possuem responsabilidade solidária, com repartição de competências para atribuir a obrigação primária ao município
. IV. Dispositivo e tese: 5.
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos integrativos e modificativos, para direcionar ao município o cumprimento da obrigação de disponibilizar o cuidador permanente e acompanhamento multidisciplinar. Tese de julgamento: "1. Os entes federativos respondem solidariamente pela saúde pública, cabendo o direcionamento da obrigação conforme as competências estabelecidas no SUS. 2.

O atendimento domiciliar classificado como de atenção básica é de responsabilidade primária do ente municipal
." Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 196 e 197; Lei n.8.080/1990; Tema 793/STF. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1013714-90.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 18.09.2024. (N.U 1000611-30.2023.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025)

Como visto, a
mesma orientação aparece didaticamente explicitada em trecho do próprio aresto, ao registrar que o acompanhamento multidisciplinar domiciliar integra a RAS, é realizado na residência do paciente e “sob a responsabilidade do Programa Saúde da Família (PSF), promovido pelo município”; e, por ser atenção básica, não se dirige a obrigação exclusivamente ao Estado.

A
Terceira Câmara
, por sua vez, em caso de ABEMID = 10 pontos (baixa complexidade), assentou que: (i) a Lei 8.080/1990 atribui aos municípios a atenção básica; (
ii
) a classificação técnica de baixa complexidade atrai a competência municipal; (
iii
) a manutenção do comando ao Município concretiza os princípios da eficiência e da descentralização do SUS. Em reforço, o mesmo acórdão enfatiza que a pontuação ABEMID de 10 enquadra inequivocamente o caso como baixa complexidade, afastando o direcionamento prioritário ao Estado.
Confira-se:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DOMICILIARES. HOME
CARE
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. RECURSOS DA AUTORA E DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO ESTADUAL INTEGRALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame 1.
Ação de obrigação de fazer ajuizada visando compelir Estado e Município ao fornecimento de serviço de Home
Care
de média complexidade à autora, diagnosticada com enfisema e insuficiência cardíaca. Sentença de parcial procedência determinou o fornecimento de cuidador permanente e equipe multidisciplinar. A autora apelou pela concessão integral do Home
Care
e restabelecimento do valor da causa. Estado e Município recorreram da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, pleiteando sua fixação por equidade. O Município alegou, ainda, ilegitimidade passiva.
II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a autora faz jus ao fornecimento de serviço de Home
Care
de média complexidade por 12 horas; (
ii
) estabelecer se deve ser restabelecido o valor da causa fixado na petição inicial; (
iii
) determinar se os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados por equidade; e (
iv
) reconhecer ou não a ilegitimidade passiva do Município de Rondonópolis.
III. Razões de decidir 3.
O fornecimento de Home
Care
não se mostra imprescindível diante do parecer técnico do NAT, que concluiu pela suficiência do atendimento por cuidador permanente e equipe multidisciplinar do PSF, conforme as condições clínicas da paciente. 4.
Não demonstrada a necessidade técnica de Home
Care
, a sentença que concedeu tratamento compatível com o estado clínico da autora merece ser mantida.
5.
O valor da causa deve corresponder a uma prestação anual quando se pleiteiam obrigações sucessivas, conforme art. 292, § 2º, do CPC. Como a autora apresentou orçamento e fundamentou o valor inicial de R$ 180.000,00, este deve ser restabelecido.
6.
O STJ, no julgamento do Tema 1313, firmou entendimento vinculante de que, em demandas relativas à saúde, os honorários devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.
7.
O Município de Rondonópolis é parte legítima, pois há solidariedade entre os entes federativos quanto ao dever de garantir o direito à saúde, nos termos do Tema 793 do STF.
IV. Dispositivo e tese
8.
Recursos da autora e do Município parcialmente providos. Integralmente provido o recurso do Estado.
Tese de julgamento: "1.
A ausência de prova da imprescindibilidade do Home
Care
, aliada à possibilidade de atendimento por cuidador e equipe do PSF, afasta a obrigação do Poder Público de fornecê-lo.
2. O valor da causa em ações de obrigação de fazer com prestações sucessivas deve observar o art. 292, § 2º, do CPC. 3. A fixação dos honorários advocatícios em demandas sobre o direito à saúde deve ocorrer por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1313 do STJ. 4. O Município é parte legítima para figurar no polo passivo de ações sobre prestação de serviços de saúde, por força da solidariedade federativa, conforme Tema 793 do STF."
Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 8º; 292, §§ 1º a 3º. CF/1988, art. 196. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1313, REsp 1.888.385/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.6.2025,
DJe
16.6.2025; STF, Tema 793, RE 855.178/MG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.03.2016; TJMT, AI 1012915-81.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 29.01.2024; TJMT, AI 1030957-81.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 03.06.2024.

(N.U 1037888-91.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/08/2025,
Publicado
no DJE 25/08/2025)

Acrescente-se que a própria jurisprudência
desta Corte
tem sublinhado a necessidade de especificação expressa do grau de complexidade do cuidado no provimento jurisdicional (v.g., “média complexidade – 12 horas”), por se tratar de elemento essencial à delimitação precisa da obrigação imposta a cada ente. Tal cautela técnica – já observada na sentença ao optar pelo atendimento domiciliar em atenção básica/PSF – é convergente com a orientação desta Corte.

Diante desse panorama, verifica-se que a solução adotada pelo juízo de primeiro grau mostra-se técnica, proporcional e alinhada com a jurisprudência desta Corte. Com base no quadro clínico da autora — cuja complexidade foi classificada como baixa, tanto pelo NATJUS (que expressamente afastou a indicação de internação domiciliar, por ausência de necessidade de cuidados contínuos e manejo de vias aéreas) quanto pela avaliação administrativa que aferiu pontuação ABEMID compatível com baixa complexidade — o magistrado corretamente afastou a pretensão de internação domiciliar (home
care
em regime de leito domiciliar) e, em vez disso, determinou o acompanhamento da paciente por equipe multidisciplinar no domicílio, sob a responsabilidade do Programa Saúde da Família (PSF).

Ao fazê-lo, direcionou o cumprimento da obrigação ao Município de Rondonópolis, em observância ao Tema 793 do STF e à lógica de descentralização do SUS, segundo a qual os cuidados de baixa complexidade e atenção básica domiciliária inserem-se primariamente na esfera municipal. Essa solução harmoniza-se com a orientação consolidada deste Egrégio Tribunal porque: (a) reconhece, de forma expressa, que o caso é de baixa complexidade e não exige home
care
de média/alta complexidade; (b) vincula a execução do cuidado ao ente municipal, por meio do PSF, exatamente como vem decidindo este Tribunal em casos análogos envolvendo assistência domiciliar; e (c) preserva a solidariedade material entre os entes federativos, sem afastar a responsabilidade solidária dos demais coobrigados, permitindo eventual redirecionamento caso haja descumprimento, mas sem impor, desde logo, ao Estado, obrigação típica da atenção primária municipal.

Em hipóteses análogas
, nas quais o quadro clínico do paciente não revela necessidade de suporte avançado contínuo, mas sim de cuidados regulares e programados em domicílio, esta Egrégia
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
tem reafirmado que é juridicamente suficiente — e tecnicamente mais adequado — impor ao Poder Público a oferta de atendimento domiciliar por equipe multiprofissional (PSF/Atenção Primária), em detrimento da internação domiciliar em regime de home
care
, reservada a casos de maior complexidade. Nesses precedentes, reconhece-se que, ausente prova da imprescindibilidade do home
care
e havendo parecer técnico que aponta a viabilidade de acompanhamento pela rede básica com suporte de enfermagem, fisioterapia e orientação ao cuidador, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao Município, por se tratar de atenção básica de baixa complexidade, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos demais entes e da possibilidade de redirecionamento em caso de descumprimento.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SAÚDE PÚBLICA. ATENDIMENTO DOMICILIAR. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. OMISSÃO RECONHECIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. Caso em exame: 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que deu provimento parcial ao recurso de apelação para determinar o fornecimento de cuidador permanente e acompanhamento multidisciplinar na residência da paciente, sob a responsabilidade do Programa Saúde da Família (PSF). Alegação de omissão quanto ao direcionamento da obrigação ao ente municipal. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto ao direcionamento da obrigação de fornecer o atendimento domiciliar ao ente municipal. III. Razões de decidir: 3. Embargos conhecidos por serem tempestivos.
Constatada a omissão no acórdão embargado ao não explicitar que o atendimento domiciliar de atenção básica, por ser de baixa complexidade, é de responsabilidade do município, conforme as regras de repartição de competências do SUS e o Tema 793 do STF
. 4.
Em atendimento às regras do Sistema Único de Saúde (SUS), os entes federativos possuem responsabilidade solidária, com repartição de competências para atribuir a obrigação primária ao município
. IV. Dispositivo e tese: 5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos integrativos e modificativos, para direcionar ao município o cumprimento da obrigação de disponibilizar o cuidador permanente e acompanhamento multidisciplinar. Tese de julgamento: "1. Os entes federativos respondem solidariamente pela saúde pública, cabendo o direcionamento da obrigação conforme as competências estabelecidas no SUS. 2.
O atendimento domiciliar classificado como de atenção básica é de responsabilidade primária do ente municipal
." Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 196 e 197; Lei n.8.080/1990; Tema 793/STF. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1013714-90.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 18.09.2024. (N.U 1000611-30.2023.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025)

Em suma, mantém-se o direcionamento primário ao Município, por intermédio de suas equipes de Atenção Primária/PSF, para a execução do Atendimento Domiciliar (baixa complexidade) fixado, nos exatos termos da sentença e em consonância com a jurisprudência do TJMT.

2.3.
Do arbitramento dos honorários sucumbenciais (Tema 1.313/STJ)

No que tange ao critério de arbitramento dos honorários sucumbenciais, a adoção da apreciação equitativa nas demandas que envolvem o direito à saúde é medida que se impõe, nos exatos moldes delineados pelo Superior Tribunal de Justiça no já mencionado Tema 1.313, in
verbis
:

“Tema 1.313 STJ: Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.”

A fundamentação que sustenta o precedente vinculante assenta-se na natureza do bem jurídico tutelado. O direito à saúde, de valor inestimável e caráter personalíssimo, não gera proveito econômico mensurável que se incorpore ao patrimônio do demandante. A ordem judicial, em verdade, concretiza um dever fundamental do Estado, não se confundindo com uma condenação de natureza patrimonial. Desse modo, a fixação dos honorários com base em percentual sobre o valor da causa ou da obrigação de fazer se mostra inadequada e contrária à lógica do sistema.

Portanto, conforme o precedente de observância obrigatória, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, afastada a aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

É imperioso ressaltar, contudo, que essa apreciação não constitui um ato discricionário ilimitado. Ao contrário, o julgador deve pautar-se, de forma fundamentada, pelos critérios qualitativos estabelecidos no § 2º do art. 85 do CPC, observando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Seguindo a orientação vinculante da colenda Corte Superior definida no Tema 1.313 e observando os critérios qualitativos estabelecidos no § 2º do art. 85 do CPC, o egrégio Tribunal de Justiça tem decidido de forma convergente:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO DE APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. DEMANDA DE SAÚDE CONTRA O ENTE PÚBLICO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA. I. Caso em exame 1. A sentença condenou o ente municipal ao pagamento dos honorários advocatícios em demanda de saúde pública, por equidade, a favor da Defensoria Pública. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada
contra ente
público, bem como qual o critério adequado para fixação do respectivo valor. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1140005/RJ (Tema 1.002), fixou o entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, devendo o valor ser destinado exclusivamente ao aparelhamento da instituição. 4.
O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.313, firmou a tese de que nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC
. 5.
A fixação dos honorários advocatícios por equidade mostra-se razoável e proporcional, considerando a natureza e importância da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e a relevância do serviço prestado
. IV. Dispositivo e tese 6. Juízo de retratação positivo para desprover o apelo e ratificar a sentença no ponto que condenou o ente municipal ao pagamento dos honorários advocatícios a favor da Defensoria Pública. Tese de julgamento: “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda de saúde pública ajuizada contra o ente público, devendo a fixação ocorrer por apreciação equitativa, destinando-se o valor exclusivamente ao aparelhamento da instituição.” Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, § 8º-A, 932 e 1.040, III. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.002; STJ, Tema 1.313. (N.U 0005034-64.2014.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/09/2025,
Publicado
no DJE 30/09/2025)

Portanto, conforme o precedente de observância obrigatória julgado sob a sistemática de recursos repetitivos pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, que fixou a tese do Tema 1.313, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem a aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC. Contudo, essa apreciação não é um ato discricionário ilimitado, devendo o magistrado pautar-se pelos critérios qualitativos estabelecidos no § 2º do art. 85 do CPC, observando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Ressalta-se que os honorários advocatícios sucumbenciais possuem natureza de matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou readequação pode ser realizada de ofício pelo julgador, inclusive em sede recursal, sempre que necessário para adequá-los à complexidade da causa, ao valor econômico envolvido e à extensão do trabalho desenvolvido, sem que isso configure
reformatio in pejus
ou julgamento
extra petita
. Tal entendimento encontra-se consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme demonstram as ementas a seguir:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC. REFORMATIO IN PEJUS NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, constitui efeito automático da interposição de recurso e não depende de provocação das partes, não caracterizando reformatio in pejus.

2.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública e podem ser majorados de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.

3. A ausência de impugnação específica a fundamento autônomo suficiente para a manutenção do acórdão recorrido inviabiliza o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 283 do STF.

4. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.758.650/AM, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 23/4/2025.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE REMOÇÃO DE CONTEÚDOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. ARTS. 54 E 55 DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 284/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESNECESSIDADE DE PEDIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não configura ofensa aos
arts
. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

2. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, não obstante a oposição de embargos declaratórios, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.

3. A ausência de indicação do dispositivo de lei com interpretação divergente por outros tribunais inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. Incidência da Súmula 284 do STF.

4. "
Conforme entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ, a majoração dos honorários advocatícios, em sede recursal, independe de pedido da parte, não configurando reformatio in pejus ou julgamento extra petita
" (
AgInt
no REsp 1.922.403/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 13/3/2023).

5. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.806.722/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023,
DJe
de 20/12/2023.)

Nessa mesma linha de raciocínio, cito a jurisprudência externada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da
Primeira Seção
(
AgInt
nos Sares n. 2362445/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 18/3/2025,
DJe
26/3/2025) e da
Corte Especial

(
AgInt
nos
EAREsp
n. 2013670/RS, rel. Min. Laurita Vaz, j. 26/9/2023,
DJe
2/10/2023).

Esta é a Jurisprudência desta egrégia
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO REJEITADO. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, manteve a decisão que fixou honorários sucumbenciais em 5% sobre o valor da causa, reformando-a apenas para determinar que os honorários incidam sobre o proveito econômico obtido, com observância dos percentuais escalonados do art. 85, §§ 3º e 5º do CPC e redução pela metade, conforme o § 4º do art. 90 do mesmo diploma legal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado ao reformar de ofício
a
base de cálculo dos honorários advocatícios, fixando-os sobre o proveito econômico obtido, ainda que tenha negado provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão judicial. 4. O acórdão embargado fundamentou expressamente que a alteração da base de cálculo dos honorários decorreu do reconhecimento de
error
in
judicando
, tratando-se de matéria de ordem pública passível de reexame de ofício. 5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que os honorários advocatícios, enquanto consectários da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, sendo passíveis de revisão a qualquer momento, inclusive de ofício, sem configuração de reformatio in pejus
.
6. A alegação de que o proveito econômico seria superior à mera redução do valor da execução demandaria reexame do mérito, o que é vedado na via dos embargos de declaração. 7. O inconformismo da parte embargante com a redução do valor dos honorários não caracteriza contradição, mas mera discordância com o julgamento proferido, para a qual não se prestam os embargos de declaração. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “A revisão de ofício da base de cálculo dos honorários advocatícios, quando fundada em matéria de ordem pública, não configura contradição no acórdão e não pode ser reavaliada em sede de embargos de declaração.” Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 3º, 4º e 5º; 90, § 4º; 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.221.117/DF, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 13.03.2023; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.978.112/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 09.11.2022. (N.U 1000724-33.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/04/2025,
Publicado
no DJE 03/04/2025)

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. SUSPENSÃO DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). OPERAÇÃO POLYGONUM. DIVIRGÊNCIA NA TIPOLOGIA VEGETAL. CERRADO. PERÍCIA TÉCNICA. PROVA INEQUÍVOCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REVISÃO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais, determinando a reativação dos Cadastros Ambientais Rurais (CAR) das Fazendas Santa Inês e Formosa I, sobrestados em decorrência da Operação
Polygonum
, sob alegação de possíveis fraudes na tipologia vegetal das áreas rurais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) analisar a legalidade da suspensão dos
CARs
e a consequente necessidade de reativação, com base nos critérios da razoável duração do processo e da ampla defesa; (
ii
) examinar a adequação dos honorários advocatícios fixados em sentença; III. Razões de decidir 3. As provas produzidas em Juízo demonstram que o órgão ambiental estadual manteve, de forma sumária e ilegal, as suspensões dos Cadastros Ambientais Rurais em comento, desprezando os diversos documentos técnicos que apontam que as áreas compreendidas pelos imóveis rurais apresentam tipologia vegetal de Cerrado. 4. O Estado de Mato Grosso não impugnou as provas apresentadas pelos apelados, limitando-se a alegar a necessidade de cautela administrativa, sem demonstrar de forma concreta a irregularidade dos cadastros. 5. A suspensão cautelar dos
CARs
, prevista para 180 dias, já perdura por mais de cinco anos, violando o princípio da razoável duração do processo e inviabilizando a exploração econômica dos imóveis rurais pelos administrados. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação desprovido. Honorários advocatícios retificados de ofício, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. Teses de julgamento: “1. O Poder Judiciário pode revisar atos administrativos quando houver ilegalidade ou abuso de poder, especialmente em casos em que a Administração Pública comprometa direitos fundamentais de seus tutelados. 4.
Os honorários advocatícios configuram matéria de ordem pública, pelo que o Tribunal está autorizado a retificá-lo sem que isso configure reformatio in pejus, vide entendimento do Superior Tribunal de Justiça
.
” Dispositivos relevantes citados: Lei Federal n. 12.651/2012, art. 29; Lei Complementar Estadual n. 592/2017,
arts
. 5º e 9º; CPC, art. 85, §§ 2º, 8º e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ –
AgInt
no
AREsp
1578138/SC, Rel. Min. Francisco Falcão,
DJe
19.10.2023; N.U 10000170647291002, Rel. Maurício Soares,
DJe
03/06/2019; N.U 1039644-21.2023.8.11.0041, Rel. Rodrigo Roberto Curvo,
DJe
17/12/2024; Tema Repetitivo nº 1076, STJ. (N.U 1038393-36.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/04/2025,
Publicado
no DJE 01/04/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. I. Caso em exame: 1. Embargos de Declaração opostos por Roberto Zanoni contra acórdão que acolheu recurso do Estado de Mato Grosso para reduzir os honorários advocatícios pela metade, conforme o art. 90, § 4º, do CPC/2015. O embargante alega que a discussão sobre os honorários já havia sido objeto de decisão anterior, de modo que estaria preclusa a revisão
dos mesmos
. II. Questão em discussão: 2. Verificar se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão quanto à preclusão da matéria referente à redução dos honorários advocatícios. III. Razões de decidir: 3. Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 4. A questão relativa à redução dos honorários advocatícios não configura qualquer vício, pois se trata de matéria de ordem pública,
revisável
de ofício pelo julgador, sem a incidência de preclusão. 5.
Precedentes jurisprudenciais do STJ confirmam que os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública e podem ser revistos a qualquer tempo, inclusive de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.
IV. Dispositivo e tese: 6. Recurso conhecido e rejeitado. Tese de julgamento: "Os honorários advocatícios, por serem matéria de ordem pública, podem ser revisados a qualquer tempo, inclusive de ofício, a não se aplicar a preclusão." (N.U 1004931-51.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/10/2024, publicado no DJE 12/10/2024)

Assim, considerando que a controvérsia sobre a fixação da verba honorária em demandas de saúde pública foi definitivamente resolvida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.313, impõe-se adotar a apreciação equitativa como critério obrigatório. No caso concreto, avaliados os vetores do art. 85, §2º, do CPC — zelo profissional, natureza e relevância da causa, tempo despendido e trabalho realizado —, mostra-se razoável e proporcional o arbitramento da verba honorária em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que se revela compatível com a natureza personalíssima da prestação e com a jurisprudência consolidada desta Corte.

2.3.1. Da Repartição dos Honorários Advocatícios entre os Entes Federativos à Luz da Solidariedade Constitucional (Tema 793/STF)

A responsabilidade solidária dos entes federativos pelo direito à saúde, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793 da repercussão geral, abrange não apenas a obrigação de fornecer o tratamento médico ou medicamento pleiteado, mas também o dever de arcar com as consequências processuais decorrentes da sucumbência.

A jurisprudência desta egrégia Corte Estadual tem reiterado que, ainda que o cumprimento da obrigação principal seja direcionado a um dos entes, em observância à repartição administrativa de competências do Sistema Único de Saúde, tal medida não tem o condão de afastar a solidariedade constitucional nem de transferir integralmente a responsabilidade pelos honorários advocatícios a apenas um dos coobrigados.

Nesse sentido, tem-se decidido que a verba honorária deve ser distribuída de forma proporcional entre os entes demandados, em partes iguais, salvo disposição fundamentada em critério diverso.

Vejamos alguns precedentes do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso a respeito do tema:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE (TEMA 1.313/STJ). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL ENTRE OS ENTES FEDERADOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, ao julgar procedente pedido de fornecimento de procedimento médico, fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, imputando o encargo exclusivamente ao ente estadual.

II. Questão em discussão 2. A controvérsia envolve: (i) a definição do critério de fixação da verba honorária em demandas de saúde pública, notadamente se deve prevalecer o percentual sobre o valor da causa ou a apreciação equitativa; e (
ii
) se é cabível atribuir a responsabilidade pelos honorários exclusivamente a um dos entes federativos demandados, embora ambos tenham sido condenados solidariamente.

III. Razões de decidir 3. Em atenção ao Tema n. 1.313 do STJ, fixado sob o rito dos recursos repetitivos, os honorários advocatícios em ações que versam sobre direito à saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, consideradas a natureza do direito tutelado, a complexidade da causa e o grau de zelo do patrono.

4. Diante da responsabilidade solidária entre os entes federativos pelo fornecimento de serviços de saúde (Tema 793 do STF), ambos devem arcar, de forma proporcional, com os honorários advocatícios, salvo disposição judicial em sentido diverso fundamentada em critérios constitucionais de repartição de competências.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido para reformar a sentença exclusivamente quanto à fixação da verba honorária, que passa a ser arbitrada, por equidade, em R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser suportada em partes iguais entre Estado e Município de Tangará da Serra.

Tese de julgamento:

"1. Os honorários advocatícios em demandas que tratam do fornecimento de prestações de saúde pelo Poder Público devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015.
2.
A responsabilidade solidária entre os entes federativos abrange também o pagamento da verba honorária, que deve ser distribuída de forma proporcional entre os coobrigados."

___________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 23, II, e 196; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, III, e 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.313, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Primeira Seção, j. 11.06.2025; STF, Tema 793, RE 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015.

(N.U 1010463-93.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2025,
Publicado
no DJE 31/08/2025) (negritei)”

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO DE ALTO CUSTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO INICIAL DA OBRIGAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por Município contra sentença que determinou fornecimento solidário de medicamento oncológico de alto custo (
Palbociclibe
125mg) e condenou ambos os entes federados ao pagamento de honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o direcionamento inicial da obrigação de fornecimento de medicamento oncológico de alto custo ao ente estadual, em observância às regras de competência do Sistema Único de Saúde; e (
ii
) saber se tal direcionamento implica necessariamente no afastamento da condenação em honorários advocatícios em relação ao ente municipal. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade dos entes federados no fornecimento de medicamentos é solidária, nos termos dos artigos 196 e 23, inciso II, da Constituição Federal. O Tema 793 do Supremo Tribunal Federal estabelece que, sem prejuízo da solidariedade, compete ao Poder Judiciário direcionar inicialmente o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências administrativas. 4. Medicamentos oncológicos de alto custo, como o
Palbociclibe
125mg com valor entre R$ 13.000,00 e R$ 15.000,00, caracterizam-se como de alta complexidade, competindo primariamente ao Estado seu fornecimento, segundo a organização hierarquizada do Sistema Único de Saúde. 5. O direcionamento inicial da obrigação material não afasta a responsabilidade processual solidária. A sucumbência decorre do insucesso da tese defensiva apresentada por todos os entes que integraram a relação processual, mantendo-se a condenação em honorários advocatícios. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e parcialmente provido para direcionar o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso, mantidos os demais termos da sentença. Tese de julgamento: "
O direcionamento inicial do fornecimento de medicamentos de alto custo ao ente federado competente, em observância ao Tema 793 do STF e às regras de organização do Sistema Único de Saúde, não afasta a responsabilidade solidária nem exime os demais entes da condenação em honorários advocatícios.
". Dispositivos relevantes citados: CF,
arts
. 23, II, 196 e 198; CPC, art. 85. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793; TJMT, AC n. 1000608-67.2024.8.11.0095, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 7.8.2025; TJMT, AC n. 1003429-20.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.9.2024. (N.U 1000958-17.2023.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2025,
Publicado
no DJE 05/09/2025)

A repartição do encargo sucumbencial guarda conformidade com os princípios da isonomia e da causalidade, assegura a efetividade da solidariedade federativa e impede que um dos entes suporte isoladamente o ônus decorrente da condenação, quando todos integraram a relação processual e foram solidariamente responsáveis pela obrigação de fazer.

Assim, impõe-se reconhecer que os honorários advocatícios fixados em favor da Defensoria Pública devem ser suportados, em iguais proporções, pelo Estado e pelo Município, em consonância com a orientação consolidada pelo STF no Tema 793.

Dispositivo

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos por VALTUIRA ALVES DE QUEIROZ e pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS; por outro lado,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para reformar parcialmente a sentença objurgada, exclusivamente no tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais.

Com fundamento no Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça e no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, fixo a verba honorária, por apreciação equitativa, no valor total de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser suportado solidariamente pelos entes públicos demandados (Estado de Mato Grosso e Município de Rondonópolis),
na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.

No mais, mantenho
incólume
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025